Tribunal: CARF
Processo: 18186.001877/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.001877/2010-32
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.064 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Assunto
DILIGENCIA
Recorrente
ERNANI VITILLO VOLPE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
presente Julgamento em Diligência, a fim de que a Unidade Jurisdicionante manifeste-se acerca
da comprovação da data de intimação do contribuinte acerca do resultado do Acórdão de piso,
com juntada de documentação comprobatória pertinente.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 60 e ss.), interposto contra o Acórdão 03-
63.835 da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Brasília/DF -
DRJ/BSB (e-fls. 46 e ss.) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 13 e ss),
Exercício 2007, Ano Calendário 2006, que apreciou Dedução Indevida de Despesas Médicas e
Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas, que apurou
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de R$5.882,96, a sofrer incidência de
Multa de Ofício e Juros de Mora.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Relatório
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18186.001877/2010-32
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.064 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.001877/2010-32

Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 13/19, em 15/03/2010, referente ao exercício
2007, ano-calendário de 2006, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário
conforme demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
5.882,96
Multa de Ofício –75% (Passível de Redução)
4.412,22
Juros de Mora – calculados até 31/03/2010
1.816,65
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (Não Passível de Redução)
0,00
Juros de Mora – calculados até 31/03/2010
0,00
Total do crédito tributário apurado
12.111,83
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual do
exercício de 2007, ano-calendário de 2006, quando foram verificadas as seguintes
infrações:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2007, ano-calendário 2006. Valor: R$ 3.818,00.
Motivo da glosa: falta de comprovação das despesas ou falta de previsão legal.
Em relação às despesas médicas abaixo as mesmas foram glosadas devido ausência da
apresentação dos recibos originais, muito provavelmente em decorrência destas terem
sido objeto de reembolso junto ao plano de saúde.
61.486.650/0081-68 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . R$ 80,00
050.950.038-21 PAULO CARAMELLI R$ 200,00
61.486.650/0081-68 • DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . R$. 220,00
61.486.650/0061-68 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . R$ 139,00
61.486.650/0081-68 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . R$ 220,00
00.103.662/0001-97 VITAE -LTDA R$ 350,00
61.486.650/0061-68 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . R$ 144,00
61.486.650/0081-68 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . R$ 105,00
57.813.271/0003-45 SEMEPA SOCIEDADE SIMPLES LTDA R$ 185,00
06.888.098/0001-41 ACCURATUS SERVICOS MEDICOS LTDA. R$ 190,00
06.888.098/0001-41 ACCURATUS SERVICOS MEDICOS LTDA. R$ 190,00
042.038.397-07 - MARIZA APARECIDA SCUDELER KEMP R$ 300,00
64.184.435/0001-16 ODONTOLOGIA LTDA. R$ 175,00
137.1315.878-43 MARIO CAPPELLETTE JUNIOR R$ 700,00
54.458.716/0001-66 CLINICA JORGE SAAD SOUEN LTDA. R$ 620,00
Omissão de Rendimentos do Trabalho com/sem Vínculo Empregatício Recebidos
de Pessoa Jurídica – omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes
do trabalho com/sem vínculo empregatício, relativos ao exercício 2007, ano-calendário
2006.
Fonte Pagadora: Etapa Educacional Ltda. Valor: R$ 18.962,00.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.064 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.001877/2010-32

Fonte Pagadora: Lucchi Ltda. Valor: R$ 828,56.
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 15 e 18 dos autos. Conforme AR (Aviso
de Recebimento) de fl. 42, o impugnante foi cientificado da autuação em 22/03/2010.
Em 14 de abril de 2010, apresentou impugnação (fls. 2 a 9) ao lançamento alegando, em
síntese, que não foi reembolsado das despesas médicas pleiteadas em sua DIRPF,
conforme demonstram as notas fiscais anexadas aos autos.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPUGNAÇÃO PARCIAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
cujos valores sujeitam-se à imediata cobrança e não são objeto de análise no julgamento
administrativo.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa na
manutenção da glosa.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário em 04/02/2015 (e-fls. 60), abordando, em apertada síntese, os
seguintes argumentos: a possibilidade de juntada de documentos após a impugnação; a
necessária aplicação do princípio da verdade material; a higidez das deduções de despesas
médicas pretendidas; lançamento efetuado face a sujeito passivo diverso do titular dos supostos
rendimentos. Apresenta Doutrina e Jurisprudência.
Seu pedido envolve o provimento de seu recurso, o cancelamento da notificação
fiscal, a reforma da decisão recorrida, a juntada dos documentos anexos ao recurso e ainda a
possibilidade de posterior juntada de documentos adicionais; e a produção de sustentação oral e
intimação do patrono acerca da data da realização do julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
O recurso atende aos pressupostos legais para sua interposição.
Mas ocorre que não há nos autos comprovação da data de intimação do
interessado acerca do resultado do Acórdão de Primeira Instância, o que impede a correta
avaliação da tempestividade do recurso voluntário do contribuinte, e por consequência, a
avaliação tanto das preliminares levantadas pelo interessado, nenhuma relativa a tempestividade,
quanto das questões meritórias da lide.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2003-000.064 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.001877/2010-32

Tal fato é agravado pelo intervalo temporal entre o Despacho exarado nos autos
em 08/10/2014 (e-fls. 52), e o pedido de cópia do processo protocolado pelo contribuinte em
06/01/2015 (e-fl. 56).
Dispositivo
Isso posto, voto pela conversão do presente Julgamento em Diligência, a fim de
que a Unidade Jurisdicionante manifeste-se acerca da comprovação da data de intimação do
contribuinte acerca do resultado do Acórdão de piso, com juntada de documentação
comprobatória pertinente.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator

Fl. 120
DF CARF MF
Original